Tribunal: TJSP
Processo: 3001072-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3001072-73.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GILDA TESSAROLO BORGES TEIXEIRA e SOCIEDADE RIBEIRO E CREDIDIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001072-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.165
2
VOTO No 30.165
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3001072-73.2020.8.26.0000/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES:
SOCIEDADE
RIBEIRO
E
CREDIDIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS E OUTRO
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que rejeitou embargos declaratórios de fls. 01/02.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão
embargado não analisou os argumentos expostos nos primeiros embargos de
declaração relativos a suposto erro material constante no acórdão que deu
provimento ao recurso do embargado, reconhecendo a suficiência do depósito do
executado e afastando a determinação de complementação do crédito
exequendo.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
dos
embargantes, reitera que inexiste obscuridade, contradição, omissão, erro
material ou qualquer vício no julgado.
Conforme consignado no acórdão de fls. 16/19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001072-73.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 30.165
3
dos autos principais, os exequentes utilizaram a TR com base na tabela
modulada quando da apresentação do pedido de requisição de pequeno valor,
bastando simples análise da planilha apresentada. Por se tratar de direito
disponível, não podem agora, em razão do julgamento do Tema no 810 do STF,
pretenderem a aplicação de outro índice.
Trata-se, consoante já observado, de mero
inconformismo com a decisão prolatada e não de vício no julgado.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator